Tribunal: TJDFT
Processo: 0775669-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. embargos de declaração. omissão inexistente. rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo autor, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 72709133).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação quanto à adequação da interpretação dada pela Administração Pública, a qual, segundo o embargante, contrariou o princípio da legalidade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95.
5. No caso dos autos, não existe a omissão alegada. Isso porque o item 7 do acórdão foi expresso ao mencionar que o resumo das despesas e cobrança não afrontou a lei aplicável ao caso. Logo, não se vislumbra mácula ao princípio da legalidade. Confira-se: “7. Inicialmente, o resumo das despesas e cobranças permite apurar a inexistência de afronta ao disposto no artigo 33 §4o “b” da Lei no 10.486/02. Isso porque em todos os anos as coparticipações respeitaram o teto legal de 40% da despesa. Ademais, a cobrança também não excedeu os limites do artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02. Isso porque aquele dispositivo limita a cobrança “ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual”. Analisando os valores indicados, constata-se que em cada ano analisado não existiu cobrança acima de uma remuneração considerada a despesa total anual. Cite-se, como exemplo, e com fundamento nos números já elencados, os anos de 2019 e 2021. No ano de 2019 a coparticipação devida seria de R$ 45.494,14, mas em face da limitação legal a cobrança foi restrita ao teto de R$ 12.138,36, sendo que a parte autora pagou R$ 174,10, remanescendo um débito de R$ 11.964,26 referente àquele ano 2019. Já no ano de 2021, a coparticipação devida seria de R$ 44.951,53, mas foi limitada ao teto legal de R$ 13.869,48, sendo descontado naquele ano o valor de R$ 10.402,11, remanescendo um débito de R$ 3.467,37 apenas quanto ao ano 2021. A situação se repetiu nos demais anos elencados (2018, 2020 e 2022). Assim, as cobranças devidas relativas àqueles cinco anos, respeitado o limite legal indicado no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02, resultam em um débito de R$ 37.447,94, sobre o qual foi deduzido o desconto de R$ 2.311,67 inserido nas folhas de setembro e outubro de 2023, ensejando a regular cobrança de R$ 35.136,27. Assim, não prospera a tese de cobrança indevida decorrente da coparticipação de valores de assistência médica”.
6. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de que sejam reanalisadas as provas constantes dos autos, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.
7. Assim, sendo patente a mera discordância concernente ao entendimento adotado pelo acórdão, tal pretensão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração e revela o intuito de rediscussão da matéria, especialmente com o objetivo de reexame das provas, a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.